Tribunal: TJDFT
Processo: 0742818-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742818-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHEGOULOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela CHEGOULOG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Águas Claras, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante nos autos de ação que visa à renegociação de suas dívidas. A decisão baseou-se nos rendimentos apresentados pela agravante, entendendo que não foi demonstrada a insuficiência financeira para o pagamento das custas processuais (ID no 207855709, processo de origem no 0705635-49.2024.8.07.0020). Nas razões recursais, a agravante argumenta que o indeferimento do benefício da justiça gratuita fere o disposto nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil e no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que garantem acesso à justiça para aqueles que comprovem insuficiência de recursos. Defende que, ao negar o benefício com base em uma análise superficial dos rendimentos apresentados, o juízo de primeira instância deixou de considerar o contexto financeiro integral da empresa, que inclui diversas dívidas e compromissos mensais que superam suas receitas. Alega ainda que, embora possua alguns rendimentos, estes são insuficientes para cobrir as despesas fixas e obrigações financeiras existentes, como comprovado por documentos anexos ao processo, os quais demonstram que a empresa termina o mês com saldo negativo. Pontua que a concessão do benefício é essencial para que a empresa possa ter seu direito de acesso à justiça garantido sem comprometer ainda mais sua já precária situação financeira. Requer, desse modo, que seja concedido efeito suspensivo ao agravo para suspender a exigibilidade das custas processuais até a decisão final do recurso, de forma a evitar o indeferimento prematuro da petição inicial, o que comprometeria a efetividade da jurisdição e o acesso à tutela judicial. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, com o deferimento da justiça gratuita, permitindo o prosseguimento da ação sem o recolhimento das custas. Diante do pedido de gratuidade de justiça, não houve recolhimento de preparo. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando os documentos até então colacionados aos autos, verifica-se que os pressupostos legais não se mostram evidentes. Eis, na parte que importa, o teor da decisão agravada, verbis: Sobre a gratuidade de justiça, dispõe o CPC: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Porém, a concessão da gratuidade às pessoas jurídicas é condicionada à comprovação de que efetivamente não reúne condições de suportar os custos processuais sem prejuízo do desenvolvimento de suas atividades, tanto que o legislador limita a presunção de veracidade da alegação de pobreza à pessoa natural. (CPC, art. 99, § 3o). Nesse sentido, prevê a Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso dos autos, há elementos suficientes para a constatação de que a parte autora não faz jus à benesse, tendo em vista que esta não trouxe qualquer documento comprobatório, devendo ser indeferida por esse juízo. Ademais, a parte autora é pessoa jurídica de direito privado, cujo objeto social consiste na exploração de atividade econômica lucrativa, além de possuir capital social integralizado de R$ 400.000,00. Percebe-se, de fato, a inexistência dos requisitos para a concessão da benesse. (...) Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a atividade da parte autora e, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Com efeito, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Indefiro a gratuidade de justiça. É cediço que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, pacificou o entendimento de que "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). Destarte, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção (EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009). Na hipótese, intimada a comprovar sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, a agravante não juntou qualquer documento comprobatório. Descurou-se, de fato, a agravante de colacionar extratos bancários para que se possa atestar de forma notória a alegada hipossuficiência da parte. Recordo, nesse momento, que duas foram as oportunidades da agravante trazer os citados documentos: quando intimada pela magistrada para emendar a inicial e, ainda, quando da interposição do presente agravo. Contudo, não o fez. Ademais, como destacado na decisão atacada, a parte autora, uma pessoa jurídica de direito privado, tem como objeto social a exploração de atividade econômica com objetivo de lucro e conta com um capital social integralizado de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Além disso, o fato de a empresa ter contraído empréstimo perante instituição financeira não permite concluir, automaticamente, que está em situação financeira delicada, havendo necessidade de que traga aos autos documentação complementar quanto à necessidade de ser beneficiada com a gratuidade de justiça. Com efeito, o lastro documental existente não é suficiente para comprovar a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo possível afirmar, com a certeza necessária, que o pagamento das despesas processuais comprometeria a atividade da recorrente. Patente, portanto, a necessidade de prova contundente da incapacidade de assumir os encargos decorrentes do processo, requisito do qual não se desincumbiu a agravante. Nesse sentido, precedentes desta Turma julgadora, in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1."Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). 2. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. 3. Na hipótese, para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo, a apelante apresenta, basicamente, extratos bancários sem movimentação financeira. 4.Para além desses documentos, não foram trazidos balancetes, demonstrativos de resultados ou, sequer, extratos bancários para que se possa atestar de forma idônea a alegada hipossuficiência da parte. 5. Não se desincumbindo a pessoa jurídica de comprovar a contento sua incapacidade para assumir os encargos decorrentes do processo, não faz jus à benesse pleiteada. Precedentes. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1917042, 07449594020238070001, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, deve ser assegurado o direito à gratuidade de justiça (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 1.1. Nos termos da Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Evidenciado, no caso concreto, que a empresa agravante não obteve êxito em demonstrar sua hipossuficiência, a gratuidade de justiça deve ser indeferida. 3. A impossibilidade de se verificar a alegada hipossuficiência da parte é capaz de afastar a tese da precária situação financeira apta a justificar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. 3.1. Ademais, é de conhecimento público a modicidade das custas e despesas processuais da Justiça do Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1902952, 07140447420248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À míngua, portanto, de outros elementos que evidenciem a hipossuficiência econômica da agravante, inviável a concessão do efeito suspensivo, sobretudo quando considerado o baixo valor das custas processuais praticadas no âmbito deste Tribunal. DISPOSITIVO Com essas considerações, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso, razão pela qual INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator